Tribunal: STF
Processo: ARE 664045
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Servidor público municipal. Contagem de tempo de serviço sob o regime celetista. Férias-prêmio. Concessão. Ofensa a direito local. Artigo 462 do CPC. Inaplicabilidade na via extraordinária. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o art. 462 do Código de Processo Civil não se aplica na via extraordinária.



    4. Agravo regimental não provido.